Tribunal: TJBA
Processo: 8014839-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8014839-05.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES AGRAVADO: MARCOS AURELIO DOS SANTOS RODRIGUES Advogado(s):UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DISCUSSÃO SOBRE EVENTUAL FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NA GESTÃO DA CONTA VINCULADA AO PASEP. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL PARA VERIFICAR A CORREÇÃO DOS VALORES ATUALIZADOS E DOS JUROS INCIDENTES SOBRE A CONTA, EM CONFORMIDADE COM OS ÍNDICES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme se extrai da exordial, pretende o autor o reconhecimento do direito de perceber a diferença entre o saldo de sua conta PASEP e valor efetivamente devido. Noutras palavras: almeja ser indenizado pela mantenedora da conta vinculada ao PASEP por falha na prestação do serviço, em razão de desfalques e saques indevidos, exatamente a hipótese prevista no item i, do Tema 1150/STJ, que firmou a legitimidade do Banco do Brasil. Destarte, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva. 2. Para comprovar a suposta correção irregular do saldo da conta mantida no Fundo PIS-PASEP, o agravado anexou planilhas de cálculos, alegando que os índices legais divergem dos aplicados pelo Banco do Brasil. Por outro lado, o banco agravante alega que o montante pago a título de PASEP foi devidamente realizado conforme determinado pelo setor competente. 3. Diante da complexidade do caso em questão, a realização da prova é imprescindível para identificar eventual saldo a receber decorrente da ausência de aplicação ou mesmo da aplicação equivocada dos índices de correção monetária previstos para a hipótese. 4. Ademais, a natureza da matéria controvertida foi analisada à míngua de elementos conclusivos, restando dúvida insuperável acerca de questão técnica, a ser dirimida por perito contábil, equidistante das partes, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil. 5. O Banco do Brasil, na qualidade de agente operador do PASEP, detém o dever de transparência na gestão das contas vinculadas, devendo comprovar que os critérios de atualização monetária e juros foram aplicados de acordo com as normas legais e regulamentares. A ausência dessa demonstração configura falha na prestação do serviço e transfere à parte autora o ônus de demonstrar a ocorrência de prejuízo, o que deverá ser apurado por perícia contábil. 6. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°. 8014839-05.2025.805.0000 em que é agravante BANCO DO BRASIL S/A e agravado MARCOS AURELIO DOS SANTOS RODRIGUES. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.